Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DESCABIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão quanto à aplicação da Taxa Selic como fator único de atualização da condenação em danos morais, sem acréscimo ou concomitância de outro índice.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Sucede que não há qualquer omissão no acórdão. Isso porque, conforme expressamente esclarecido no Item 10, [...] não merece apreciação o pedido de afastamento do pagamento de danos morais por não constar tal condenação na sentença.
4. Não prospera, desse modo, a alegação do embargante.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.